Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (AGRAVANTE), AUTO POSTO FL LTDA - CNPJ: 44.271.288/0001-04 (AGRAVADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0053-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à fornecedora a substituição de aparelhos de ar-condicionado defeituosos ou, alternativamente, a devolução do valor pago, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e proporcionalidade da decisão que fixou: (i) prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação; e (ii) multa cominatória de R$ 300,00 diários, limitada a R$ 9.000,00.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado o vício dos produtos e a inércia da fornecedora por mais de cinco meses, configura-se o descumprimento do dever legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

4. O prazo fixado mostrou-se razoável diante do tempo decorrido e da ausência de providência efetiva pela agravante, inclusive após provocação administrativa.

5. A multa diária estipulada guarda coerência com a finalidade coercitiva da medida e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta reiteradamente omissiva da parte agravante.

6. A efetividade da tutela jurisdicional exige a adoção de medidas que inibam o descumprimento deliberado da ordem judicial, sob pena de frustrar-se o direito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de prazo exíguo e de multa cominatória em tutela de urgência revela-se legítima quando presentes vício do produto, inércia do fornecedor e risco de prejuízo irreparável ao consumidor. 2. A multa diária deve ter caráter inibitório e proporcional à obrigação imposta, considerando a conduta da parte e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.069-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.11.2019; TJ-SP, AI 2161792-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais (n. 1003571-02.2025.8.11.0002) ajuizada por
AUTO POSTO FL LTDA
, deferiu pedido de tutela de urgência para
‘determinar que as requeridas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), adotem uma das seguintes providências: a) Procedam à substituição dos três aparelhos de ar-condicionado defeituosos por novos produtos da mesma marca e modelo, sem custos adicionais para a parte autora, realizando a retirada e reinstalação dos equipamentos. b) Alternativamente, efetuem a restituição integral do valor pago pela parte autora, correspondente a R$ 7.287,00 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais), devidamente corrigidos.’

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão merece reforma por diversas razões. Sustenta que o prazo de 72 horas para cumprimento da ordem judicial é manifestamente exíguo, dada a natureza e complexidade da obrigação imposta (logística, reposição, deslocamento de técnico, retirada e instalação dos equipamentos), contrariando o disposto no art. 537 do CPC, que exige prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer.

A agravante impugna a fixação da multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00, alegando ser manifestamente desproporcional e excessiva para o tipo de obrigação imposta, bem como para o valor da causa (R$ 27.287,00), violando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com base no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando que o cumprimento imediato da ordem poderá implicar grave prejuízo à agravante, inclusive com risco de lesão irreparável, caso se veja obrigada a arcar com substituição de bens ou restituição de valores antes mesmo do contraditório e da instrução processual.

Por fim, requer a concessão dos efeitos suspensivo e no mérito a reforma da decisão, para modificação ou revogação da ordem liminar.

A decisão de id. 277542360 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal.

Agravo Interno interposto pela agravante, Midea do Brasil, id. 281705388.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id
.
281712394.

Contrarrazão ao agravo interno, id. 287230876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por
MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A.,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais (n. 1003571-02.2025.8.11.0002) ajuizada por
AUTO POSTO FL LTDA
, deferiu pedido de tutela de urgência para
‘determinar que as requeridas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), adotem uma das seguintes providências: a) Procedam à substituição dos três aparelhos de ar-condicionado defeituosos por novos produtos da mesma marca e modelo, sem custos adicionais para a parte autora, realizando a retirada e reinstalação dos equipamentos. b) Alternativamente, efetuem a restituição integral do valor pago pela parte autora, correspondente a R$ 7.287,00 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais), devidamente corrigidos.’.

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Extrai-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada, adquiriu, perante a empresa requerida — aqui agravante —, cinco unidades de aparelhos de ar-condicionado, sendo que três destes apresentaram vícios de funcionamento pouco tempo após a respectiva instalação. Alega a demandante ter acionado, tempestivamente, os mecanismos de garantia legal junto às rés, as quais, conquanto tenham reconhecido a existência dos defeitos nos produtos, quedaram-se inertes quanto à adoção das providências reparatórias devidas — seja mediante substituição, seja por intermédio de reparo técnico —, deixando transcorrer in albis o prazo legal estabelecido para tanto.

Tal omissão, segundo narra a parte autora, culminou na produção de significativos prejuízos materiais, bem como de transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo em razão da essencialidade dos bens adquiridos para o desempenho de suas atividades ou para a preservação de condições mínimas de conforto e salubridade.

Em face dos elementos probatórios então colacionados, o Juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“[...]São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito
, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

A parte autora demonstrou documentalmente a aquisição dos aparelhos de ar-condicionado junto à primeira requerida, conforme comprovante fiscal anexado.

Também restou evidenciado nos autos que três dos aparelhos apresentaram defeitos logo após a instalação e que a própria requerida reconheceu o vício de fabricação ao encaminhar assistência técnica para avaliação.

Os documentos juntados demonstram que os técnicos das rés confirmaram o defeito, sem que, contudo, tenha sido realizada a substituição dos produtos ou o conserto adequado dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A documentação apresentada nos autos demonstra que as rés não solucionaram o problema dentro do prazo legal, configurando descumprimento das obrigações do fornecedor.

O descaso das requeridas em solucionar a questão reforça a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que busca a imediata substituição dos produtos defeituosos ou a devolução do valor pago.

O perigo de dano se encontra presente no caso concreto, tendo em vista que os aparelhos de ar-condicionado são essenciais para garantir o conforto térmico da residência da parte autora, situada em região de temperaturas elevadas.

A espera pelo trâmite processual regular pode resultar em prejuízos irreparáveis, uma vez que a autora já realizou o investimento financeiro e, mesmo assim, continua sem usufruir dos equipamentos adquiridos.

A morosidade na solução do problema impede que a parte exerça plenamente seu direito de escolha entre a substituição dos produtos ou a devolução do valor pago, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A tutela de urgência tem como objetivo evitar que a parte autora permaneça desprovida da solução adequada enquanto aguarda o julgamento definitivo da lide.

A demora na substituição dos aparelhos pode comprometer sua utilidade e tornar inócua eventual decisão favorável ao final do processo, razão pela qual o deferimento da medida antecipatória é necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que as requeridas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), adotem uma das seguintes providências:

a) Procedam à substituição dos três aparelhos de ar-condicionado defeituosos por novos produtos da mesma marca e modelo, sem custos adicionais para a parte autora, realizando a retirada e reinstalação dos equipamentos.

b) Alternativamente, efetuem a restituição integral do valor pago pela parte autora, correspondente a R$ 7.287,00 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais), devidamente corrigidos. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, especificamente quanto aos seguintes pontos: a) prazo para cumprimento da obrigação e b) valor da multa cominatória fixada.

A agravante sustenta que o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da ordem judicial é excessivamente exíguo, considerando a complexidade das providências logísticas necessárias para a substituição dos aparelhos de ar-condicionado.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que não assiste razão à agravante.

Embora o prazo de 72 horas possa, em princípio, parecer curto para a substituição de aparelhos de ar-condicionado, no caso concreto há circunstâncias particulares que justificam plenamente a decisão de primeiro grau.

Em primeiro lugar, da documentação acostada aos autos, verifica-se que a formalização do negócio jurídico entre as partes ocorreu em 23 de julho de 2024. Constata-se, ainda, que
a agravante já tinha conhecimento das falhas técnicas
nos aparelhos desde outubro de 2024, ou seja, há mais de cinco meses da prolação da decisão agravada, sem que tivesse adotado qualquer providência efetiva para solucionar o problema.

As contrarrazões demonstram, ademais, que a agravada tentou, sem êxito, resolver a questão administrativamente, somente recorrendo ao Judiciário após frustradas as tentativas de solução extrajudicial.

Ressalte-se que, nos termos do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
No caso em análise, o prazo legal de 30 dias foi amplamente ultrapassado, sem que a agravante tivesse tomado qualquer providência para sanar o vício.

Destaca-se, ainda, que a decisão agravada estabeleceu duas alternativas para cumprimento, sendo que a segunda – restituição do valor pago – não apresenta a mesma complexidade operacional da primeira, podendo ser facilmente executada no prazo estabelecido.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação documental da complexidade logística alegada pela agravante. Trata-se de alegação genérica, desprovida de elementos concretos que a corroborem.

Observo, ainda, conforme apontado nas contrarrazões, que mesmo após a interposição do agravo, a agravante permaneceu inerte, sem adotar qualquer providência concreta para o cumprimento da decisão, o que reforça a percepção de que o recurso tem caráter meramente protelatório.

O risco de dano grave ou de difícil reparação, no caso, pende significativamente em desfavor da agravada, que permanece com três aparelhos de ar-condicionado inoperantes, cujo defeito foi reconhecido pela própria agravante, conforme documentação juntada aos autos. A manutenção da decisão agravada visa justamente evitar o prolongamento dessa situação de prejuízo já suportada pelo consumidor.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, entendo que o prazo estabelecido pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde – Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar e valor da multa para o caso de descumprimento -
Concessão de prazo de 48 horas para cumprimento da liminar que não se demonstrou impossível de cumprir
– As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Adequação - Valor da multa mantido – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21617928920248260000 Guarulhos, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 20/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Quanto ao
valor da multa cominatória,
fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) diários,
limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais),
igualmente
não
vislumbro a desproporcionalidade alegada pela agravante.

As astreintes possuem natureza coercitiva, visando compelir o destinatário ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para inibir o descumprimento, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido preleciona Liebman que:
"chama-se astreinte a condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de uma pena suscetível de aumentar indefinidamente". (LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2ª ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159)

Lecionam, ainda, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
"deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.)

No caso sob exame, a cominação da multa diária mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade exigidos, não se revelando, à primeira vista, como penalidade desproporcional à obrigação imposta.

Outrossim, o valor máximo estipulado para a incidência da referida astreinte, à luz da natureza da obrigação discutida e das condições econômicas da parte agravante, não evidencia desmedida apta a justificar sua revisão neste momento processual, especialmente diante do descumprimento reiterado da medida judicial.

Importa salientar que, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de multa deve ser em
valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial,
considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da obrigação. A fixação de multa em valor módico poderia estimular o descumprimento deliberado da decisão judicial, sobretudo quando economicamente mais vantajoso para o destinatário.

Ademais, importante destacar que a incidência da multa não é inevitável, podendo ser afastada mediante o simples cumprimento tempestivo da obrigação imposta.

Por fim, cumpre ressaltar que a relação jurídica subjacente caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

O agravado, na condição de consumidor, goza da proteção conferida pelo CDC, devendo ser prestigiada a proteção à parte hipossuficiente da relação jurídica.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025